Tribunal: STJ
Processo: 0802428-69.2018.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2038826 - AL(2022/0358812-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ESTERPHANY CERQUEIRA DE CARVALHO
RECORRENTE
: MAYCO SULLIVAN ARAUJO DE SANTANA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
PAULO CESAR DE AZEVEDO PANTALEÃO JUNIOR - AL013318
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
VÍTOR YURI ANTUNES MACIEL - PE022411
GUSTAVO DE CASTRO VILLAS BÔAS - AL007619
RECORRIDO
: CONCRETO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: KAYO FERNANDEZ SOBREIRA DE ARAÚJO - AL011285
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO
NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DOS LUCROS CESSANTES À
LUZ DO TEMA 996 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão que negou provimento à apelação: afastou o
pedido de condenação a lucros cessantes, manteve os honorários em 5% e a
sucumbência recíproca.
2. A controvérsia diz respeito a ação ordinária de indenização por danos morais e
materiais
obrigação de fazer
pedido de tutela antecipada.
c/c
c/c
3. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastou os
lucros cessantes por ausência de comprovação e por destinação do imóvel à
moradia e fixou honorários em 5% do valor da causa para cada ré.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação. Manteve integralmente a
sentença e, nos embargos de declaração, deu-lhes parcial provimento apenas para
corrigir erro material sobre os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56111413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d7ada903-bbe6-41f9-9798-c194986ef158

5. A questão em discussão é saber se há divergência com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais sobre o Tema n. 996 do STJ,
ao se afastar a presunção dos lucros cessantes em atraso de obra financiada no
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se ao caso o Tema n. 996 do STJ, segundo o qual os lucros cessantes
se presumem pelo prejuízo do comprador pela privação injusta do uso do bem,
impondo-se indenização a título de aluguel mensal, com base no valor locatício de
imóvel assemelhado, até a disponibilização da posse direta.
7. A finalidade habitacional do imóvel e a ausência de prova específica de
despesas não afastam a presunção dos lucros cessantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Conforme o Tema n. 996 do STJ, presumem-se os lucros
cessantes pela privação do uso do imóvel durante o atraso, com base no valor
locatício de imóvel assemelhado, até a disponibilização da posse direta. 2. A
finalidade habitacional não afasta a indenização por lucros cessantes”.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relatora
REsp n. 1.817.304/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/5/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.910.592/RJ,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy
25/4/2022;
REsp n. 2.003.066/PA,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
29/5/2023;
REsp n. 1.729.593/SP,
Segunda Seção, julgado em 27/9/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56111413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d7ada903-bbe6-41f9-9798-c194986ef158

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d7ada903-bbe6-41f9-9798-c194986ef158

RECURSO ESPECIAL No 2038826 - AL(2022/0358812-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ESTERPHANY CERQUEIRA DE CARVALHO
RECORRENTE
: MAYCO SULLIVAN ARAUJO DE SANTANA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
PAULO CESAR DE AZEVEDO PANTALEÃO JUNIOR - AL013318
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
VÍTOR YURI ANTUNES MACIEL - PE022411
GUSTAVO DE CASTRO VILLAS BÔAS - AL007619
RECORRIDO
: CONCRETO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: KAYO FERNANDEZ SOBREIRA DE ARAÚJO - AL011285
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO
NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DOS LUCROS CESSANTES À
LUZ DO TEMA 996 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão que negou provimento à apelação: afastou o
pedido de condenação a lucros cessantes, manteve os honorários em 5% e a
sucumbência recíproca.
2. A controvérsia diz respeito a ação ordinária de indenização por danos morais e
materiais
obrigação de fazer
pedido de tutela antecipada.
c/c
c/c
3. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastou os
lucros cessantes por ausência de comprovação e por destinação do imóvel à
moradia e fixou honorários em 5% do valor da causa para cada ré.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação. Manteve integralmente a
sentença e, nos embargos de declaração, deu-lhes parcial provimento apenas para
corrigir erro material sobre os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: aabb5f12-016d-4bc1-a36a-f86777eafdab

5. A questão em discussão é saber se há divergência com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais sobre o Tema n. 996 do STJ,
ao se afastar a presunção dos lucros cessantes em atraso de obra financiada no
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se ao caso o Tema n. 996 do STJ, segundo o qual os lucros cessantes
se presumem pelo prejuízo do comprador pela privação injusta do uso do bem,
impondo-se indenização a título de aluguel mensal, com base no valor locatício de
imóvel assemelhado, até a disponibilização da posse direta.
7. A finalidade habitacional do imóvel e a ausência de prova específica de
despesas não afastam a presunção dos lucros cessantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Conforme o Tema n. 996 do STJ, presumem-se os lucros
cessantes pela privação do uso do imóvel durante o atraso, com base no valor
locatício de imóvel assemelhado, até a disponibilização da posse direta. 2. A
finalidade habitacional não afasta a indenização por lucros cessantes”.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relatora
REsp n. 1.817.304/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/5/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.910.592/RJ,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy
25/4/2022;
REsp n. 2.003.066/PA,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
29/5/2023;
REsp n. 1.729.593/SP,
Segunda Seção, julgado em 27/9/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MAYCO SULLIVAN
ARAUJO DE SANTANA e ESTERPHANY CERQUEIRA DE CARVALHO com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
c
Regional Federal da 5a Região em apelação cível nos autos de ação ordinária de
indenização por danos morais e materiais
obrigação de fazer
pedido de
c/c
c/c
tutela antecipada.
O julgado foi assim ementado (fls. 523-524):
Documento eletrônico VDA55697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: aabb5f12-016d-4bc1-a36a-f86777eafdab

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SFH. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL
FINANCIADO.
LUCROS
CESSANTES.
INDEVIDOS.
HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
IMPROVIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta por MAYCO SULLIVAN ARAUJO DE
SANTANA e ESTERPHANY CERQUEIRA DE CARVALHO contra sentença
proferida pelo Juízo Federal da 4a Vara da Seção Judiciária de Alagoas [julgando
parcialmente procedentes os pedidos], alegando em suas razões recursais: a) os
lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel são presumidos, não
precisando ser comprovados; b) necessidade de majoração dos honorários, visto o
trabalho realizado pelo causídico. Requer a condenação das rés ao pagamento de
danos materiais na modalidade lucros cessantes em razão do atraso da obra, em
valor correspondente aos alugueis pagos pelos apelantes desde
até a
27/11/2017
devida entrega do imóvel com a concessão do “habite-se”. Pugna pela majoração
dos honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa para valor entre 10 e 20%
sobre o valor da causa.
2. Em sua exordial, narram os demandantes: a) adquiriram uma unidade no
Residencial Leste Oeste, da Construtora Amorim, em
b) a entrega devia
03/11/2015;
se dar em 26 meses contados da data da assinatura do financiamento junto à CEF,
em
c) a obra estaria atrasada desde
19/12/2014;
19/02/2017.
3. O magistrado a quo entendeu que o imóvel foi adquirido para moradia da família,
e não para aluguel, e que os demandantes não comprovaram os gastos decorrentes
do atraso na entrega. Honorários arbitrados em 5% sobre o valor atribuído à causa
para cada ré, visto a sucumbência recíproca.
4. No que diz respeito aos lucros cessantes, não assiste razão aos apelantes. Trata-se
de financiamento relacionado ao programa tendo por finalidade proporcionar
moradia própria para a família de baixa renda, de maneira que o imóvel financiado é
utilizado para habitação, não para locação. Ademais, os apelantes não acostaram aos
autos qualquer comprovante de gastos que porventura tenha tido com aluguéis
durante o interregno do atraso, única hipótese que poderia ensejar a indenização do
dano em questão. Assim, resta afastada a condenação em lucros cessantes. Nesse
sentido: (PROCESSO No: 0804398-93.2017.4.05.8500 - APELAÇÃO CÍVEL
Desembargador(a) Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho - 1a Turma.
Julgamento: 18/12/2018)
5. No tocante aos honorários, tendo em vista a sucumbência recíproca, mantenho os
5% sobre o valor da causa para cada parte, arbitrados pelo magistrado de Primeiro
Grau.
6. Apelação improvida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
571-572):
Documento eletrônico VDA55697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: aabb5f12-016d-4bc1-a36a-f86777eafdab

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
LUCROS
CESSANTES.
DO CPC. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
ART. 1022
REDISCUSSÃO.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração apresentados por MAYCO SULLIVAN
ARAUJO DE SANTANA e ESTERPHANY CERQUEIRA DE CARVALHO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação. Em suas
razões, a embargante alega a existência de omissões no julgado, pois este não teria
apreciado a tese do Recurso Repetitivo - Tema 996, do STJ, em relação aos lucros
cessantes pleiteados. Aduz também erro material no tocante aos honorários, pois
magistrado de Primeiro Grau fixou os honorários advocatícios “em 5% do valor
atribuído à causa, para cada ré”, sendo que o acórdão vergastado, por equívoco,
julgou “mantenho os 5% sobre o valor da causa para cada parte”. Requer o
provimento aos presentes embargos de declaração no sentido de reformar-se o
Acórdão, reconhecendo-se o direito dos embargantes aos Lucros Cessantes em
função da privação do bem, de modo a respeitar tese fixada em Recurso Repetitivo
pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como majorando os honorários advocatícios
sucumbenciais conforme preceitua o §8o do
do NCPC..
art. 523
2. Compulsando os autos, em relação à suposta omissão observa-se não assistir
razão à parte embargante. Já explanado no acórdão vergastado que, “No que diz
respeito aos lucros cessantes, não assiste razão aos apelantes. Trata-se de
financiamento relacionado ao programa tendo por finalidade proporcionar moradia
própria para a família de baixa renda, de maneira que o imóvel financiado é
utilizado para habitação, não para locação. Ademais, os apelantes não acostaram aos
autos qualquer comprovante de gastos que porventura tenha tido com aluguéis
durante o interregno do atraso, única hipótese que poderia ensejar a indenização do
dano em questão. Assim, resta afastada a condenação em lucros cessantes. Nesse
sentido: (PROCESSO No: 0804398-93.2017.4.05.8500 - APELAÇÃO CÍVEL
Desembargador(a) Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho - 1a Turma.
Julgamento:
”
18/12/2018)
3. No caso dos autos, o inconformismo das partes recorrentes não se amolda aos
contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido
não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando o
manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos fático-jurídicos
anteriormente debatidos.
4. O
do
impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que
art. 489
CPC/15
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o
julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivação suficiente para proferir a decisão. Precedentes do STJ.
5. Mesmo tendo os embargos por escopo o prequestionamento, ainda assim não se
pode dispensar a indicação do pressuposto específico, dentre as hipóteses traçadas
pelo
do CPC, autorizadoras do seu conhecimento. Ademais, o simples
art. 1.022
desejo de prequestionamento não acarreta o provimento do recurso se o acórdão não
Documento eletrônico VDA55697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: aabb5f12-016d-4bc1-a36a-f86777eafdab

padece de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Saliente-se,
ainda, que, com a entrada em vigor do
a mera oposição dos embargos de
CPC/15,
declaração passa a gerar prequestionamento implícito, mesmo que os embargos
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior entenda haver defeito no
acórdão, na forma do artigo 1.025 do NCPC.
6. Não se deve confundir acórdão omisso, obscuro ou contraditório com prestação
jurisdicional contrária à tese de interesse do embargante, sendo evidente a pretensão
de rediscussão da causa com tal intuito, finalidade para qual não se prestam os
embargos de declaração
7. Outrossim, em relação ao erro material, deveras, assiste razão ao embargante.
Assim, onde se lê “[...] mantenho os 5% sobre o valor da causa para cada parte,
arbitrados pelo magistrado de Primeiro Grau.”, leia-se “[...] mantenho os 5% sobre o
valor da causa para cada ré, arbitrados pelo magistrado de Primeiro Grau.”
7. Assim, forçoso o parcial provimento do recurso, sanando-se o erro material
apontado.

No recurso especial, a parte sustenta que o Tribunal de origem divergiu
do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais sobre o
Tema n. 996 do STJ, ao afastar a presunção dos lucros cessantes em atraso de obra
financiada no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Indica como
paradigmas, entre outros, o AgInt no
os
REsp n. 1.794.661/AL,
o AgInt nos EDcl no
o AgInt nos
EREsp n. 1.341.138/SP,
AREsp n. 921.095/SP,
EDcl no
o AgInt no
o AgRg no
REsp n. 1.741.919/SP,
REsp n. 1.743.230/SP,
e o
bem como acórdão do Tribunal de
REsp n. 1.523.955/SP
REsp n. 808.446/RJ,
Justiça de São Paulo na Apelação n. 1097744-76.2017.8.26.0100, todos firmando a
presunção do prejuízo do comprador pela privação do uso do bem e a indenização
por lucros cessantes em forma de aluguel mensal.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se reconheça a presunção do prejuízo pela privação do uso do bem, condenando-
se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e a construtora, solidariamente, ao
pagamento de lucros cessantes na forma de aluguel mensal, com base no valor
Documento eletrônico VDA55697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: aabb5f12-016d-4bc1-a36a-f86777eafdab

locatício de imóvel assemelhado, até a disponibilização da posse direta. Requer
ainda que se redimensionem os ônus sucumbenciais, fixando-se honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação ordinária de indenização por danos
morais e materiais
obrigação de fazer
pedido de tutela antecipada em que a
c/c
c/c
parte autora pleiteou suspensão da cobrança da taxa de obra; condenação a lucros
cessantes pelo atraso na entrega do imóvel; devolução em dobro dos valores pagos
a título de taxa de obra após o prazo ajustado; indenização por danos morais;
concessão da gratuidade de justiça; e fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Afastou a condenação a lucros cessantes por entender ausente comprovação e por
destinar-se o imóvel à moradia; fixou honorários advocatícios em 5% do valor da
causa para cada ré; e reconheceu a responsabilidade da instituição financeira no
empreendimento para fins de outros pedidos.
A Corte estadual negou provimento à apelação. Manteve integralmente a
sentença no tocante à improcedência do pedido de lucros cessantes e à fixação dos
honorários. Nos embargos de declaração, apenas corrigiu erro material para
constar que os honorários fixados em 5% incidem para cada ré.
I - Divergência jurisprudencial
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial porque o acórdão
recorrido, ao negar a condenação por lucros cessantes, exigiu comprovação
específica de despesas com aluguel e vinculou a negativa ao fato de o imóvel,
Documento eletrônico VDA55697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: aabb5f12-016d-4bc1-a36a-f86777eafdab

financiado no âmbito do
Minha Casa, Minha Vida, destinar-se à
SFH/Programa
moradia, e não à locação.
Consta do voto que, “no que diz respeito aos lucros cessantes, não
assiste razão aos apelantes. Trata-se de financiamento relacionado ao programa
tendo por finalidade proporcionar moradia própria para a família de baixa renda,
de maneira que o imóvel financiado é utilizado para habitação, não para locação.
Ademais, os apelantes não acostaram aos autos qualquer comprovante de gastos
que porventura tenha tido com aluguéis durante o interregno do atraso, única
hipótese que poderia ensejar a indenização do dano em questão. Assim, resta
afastada a condenação em lucros cessantes” (fls. 523-524).
Essa orientação foi reafirmada no julgamento dos embargos de
declaração, que, embora tenha corrigido erro material quanto à redação dos
honorários, manteve integralmente o afastamento dos lucros cessantes.
Em sentido oposto, a parte recorrente alega que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, descumprido o
prazo de entrega de imóvel adquirido na planta, há presunção do prejuízo do
adquirente, sendo devida a indenização por lucros cessantes, calculada com base
no valor locatício de imóvel assemelhado.
Menciona o entendimento desta Corte de que “o atraso na entrega do
imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de
mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente
comprador” (
, bem como de que, “descumprido o prazo
EREsp n. 1.341.138/SP)
para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a
condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-
comprador” (AgInt no
, além de outros julgados nos quais se
REsp 1.794.661/AL)
reconhece a presunção dos lucros cessantes e sua apuração pelo valor locatício.
Documento eletrônico VDA55697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: aabb5f12-016d-4bc1-a36a-f86777eafdab

Destaca ainda a tese firmada sob a sistemática dos repetitivos, Tema n.
996 do STJ, segundo a qual, “no caso de descumprimento do prazo para a entrega
do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido,
consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de
indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel
assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao
adquirente da unidade autônoma” (fl. 595).
Com base na análise do caso e na jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, os recorrentes têm razão.
O acórdão recorrido, ao negar a indenização por lucros cessantes,
contraria frontalmente o entendimento pacificado pelo STJ, inclusive em recurso
repetitivo.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o prejuízo do
promitente comprador em razão do atraso na entrega do imóvel é presumido. Essa
presunção é
, ou seja, não admite prova em contrário. A simples
juris et de jure
privação do uso do bem já configura o dano passível de indenização.
O argumento de que o imóvel se destina à moradia e não à locação é
irrelevante para o STJ. O prejuízo pode ocorrer de duas formas: ou o comprador
deixa de auferir renda com o aluguel do imóvel (o que poderia fazer), ou tem um
gasto adicional por precisar morar em outro lugar (pagando aluguel ou
simplesmente não podendo usufruir de seu patrimônio). Em ambas as hipóteses, o
dano existe.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS . LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.
ENCARGOS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE
COMPRADOR A PARTIR DA POSSE . AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: aabb5f12-016d-4bc1-a36a-f86777eafdab

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel
enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de
mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente
comprador.
2 . O atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar danos
Precedentes.
morais indenizáveis.
3. O promitente comprador somente é responsável pelos encargos
condominiais após a sua imissão na posse do imóvel.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.817.304/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
destaquei.)
11/5/2023,

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRESCRIÇÃO. PRAZO
DECENAL. LUCROS CESSANTES . CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 83/STJ)
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1 . Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial. Reconsideração.
2. Nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra
geral de prescrição decenal (
art . 205). Precedentes (
CC/2002,
EREsp 1.280.825/RJ,
Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 27.6.2018, DJe de 2 .
8.2018; e
Rel . p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte
EREsp 1.281.594/SP,
Especial, j. em 15.5.2019, DJe de 23 .5.2019).
3. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por
lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo
presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.910.592/RJ,
DJe de
destaquei.)
25/4/2022,
23/5/2022,

Além disso, o Tema n. 996 é um precedente qualificado e de observância
obrigatória pelos tribunais, nos termos do
do CPC. A tese firmada é clara:
art. 927

No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o
período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta
privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel
Documento eletrônico VDA55697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: aabb5f12-016d-4bc1-a36a-f86777eafdab

mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na
data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

Esse julgado não faz distinção quanto à finalidade do imóvel ou à
necessidade de comprovação de despesas. O acórdão recorrido, ao criar tais
condicionantes, viola diretamente a autoridade de um precedente vinculante do
STJ.
A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . LUCROS CESSANTES.
BASE DE CÁLCULO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em
virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e
venda firmado entre as partes.
2. A Segunda Seção do STJ, ao fixar o
concluiu que o
Tema 996/STJ,
atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de
pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no
valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da
. (
disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
Segunda Seção, DJe
.
REsp 1.729.593/SP,
27/9/2019)
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relatora
REsp n. 2.003.066/PA,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
31/5/2023,
destaquei.)

Dessa forma, a posição do acórdão recorrido está isolada e em confronto
direto com a jurisprudência pacífica e vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a presunção do prejuízo
decorrente do atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, nos termos da
tese firmada no Tema n. 996 do STJ, com a condenação solidária da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL e da construtora ao pagamento de lucros
Documento eletrônico VDA55697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: aabb5f12-016d-4bc1-a36a-f86777eafdab

cessantes, calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado,
desde o término do prazo contratual de entrega, incluído o período de
tolerância, até a efetiva disponibilização da posse direta do bem. Determino o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que apure o quantum
indenizatório e o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: aabb5f12-016d-4bc1-a36a-f86777eafdab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.038.826 / AL
Número Registro: 2022/0358812-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08024286920184058000 8024286920184058000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTERPHANY CERQUEIRA DE CARVALHO
RECORRENTE : MAYCO SULLIVAN ARAUJO DE SANTANA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
PAULO CESAR DE AZEVEDO PANTALEÃO JUNIOR - AL013318
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
VÍTOR YURI ANTUNES MACIEL - PE022411
GUSTAVO DE CASTRO VILLAS BÔAS - AL007619
RECORRIDO
: CONCRETO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: KAYO FERNANDEZ SOBREIRA DE ARAÚJO - AL011285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56084223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:06
Código de Controle do Documento: c5ac9c80-cc4c-45f9-a5cf-7584f219cc60

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:06
Código de Controle do Documento: c5ac9c80-cc4c-45f9-a5cf-7584f219cc60